Tribunal: TJES
Processo: 5009062-73.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009062-73.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CEZAR ROQUE PAES MACHADO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (1) CONSÓRCIO. ALEGA O AUTOR QUE REALIZOU CONSÓRCIO ADQUIRINDO CARTA DE CRÉDITO DE AUTOMÓVEIS NA QUANTIA DE R$129.560,00. ADUZ QUE EM 06.08.2020 FOI CONTEMPLADO, SENDO QUE NA ÉPOCA A CARTA TEVE VALORIZAÇÃO E ATINGIU O IMPORTE DE R$157.999,00, CONTUDO, PAGOU AO CONSÓRCIO A QUANTIA DE R$167,790,00, RESTANDO SALDO REMANESCENTE DE R$ 6.791,00. (2) SENTENÇA DE PISO QUE ASSIM DECIDIU:
“ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO o SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA a restituir a JULIO CESAR ROQUE PAES MACHADO, ao final do grupo, o correspondente a 3,5% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente com relação ao contrato no. 0030439807 (ID 7198243), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo, se houver”.
(3) RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA RECEBIMENTO EM DOBRO DO VALOR REMANESCENTE E DANOS MORAIS. (4) CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO. (5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, POSTO QUE QUANTO AO FUNDO DE RESERVA RESIDUAL, O MESMO DEVERÁ SER RATEADO AO FINAL DOS GRUPOS ENTRE TODOS OS PARTICIPANTES. NO PRESENTE CASO, A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR É DE 3,5% DO PERCENTUAL QUITADO, CONFORME CONTRATO JUNTADO EM ID 7867163, CUJA RESTITUIÇÃO DEVE SER REALIZADA DE FORMA SIMPLES, POR NÃO VISLUMBRAR A OCORRÊNCIA DE MÁ FÉ POR PARTE DA REQUERIDA. QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, IGUALMENTE IMPROCEDENTE, POIS NÃO RESTOU CONFIGURADO QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. (6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7) CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15
.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO
JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.